Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Cotejando os autos, verifiquei que o representante legal do apelado, ESPÓLIO DE STEPHANE KARLA MAIA NOGUEIRA, não foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação de ID 48417159, assim, com base no art. 331, § 1°, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação do apelante, GALVÃO E SILVA ADVOCACIA, para fornecer o endereço do representante legal do apelado para fins de citação e, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.